Tribunal: STF
Processo: STP 999
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Agravo interno em Suspensão de tutela provisória. Eleição para o Conselho Tutelar. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a pedido de suspensão de decisão que sustou os efeitos de determinação para que fosse interrompida a eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Manaus.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos de admissibilidade da medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. O pedido de suspensão deve ser dirigido ao “presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” (art. 4º da Lei nº 8.437/1992).



    4. Incompetência do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de reexame da legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF).



    IV. Dispositivo



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102, III; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.